Tribunal: TJMT
Processo: 1008599-16.2020.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1008599-16.2020.8.11.0037
APELANTE: ANDERSON SOUCHIE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
De acordo com o disposto no art. 54, V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça este processo não está sujeito à revisão, motivo pelo qual devolvo os autos à Secretaria para seu regular processamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA